Tribunal: TJDFT
Processo: 0722297-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722297-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SUNSET BOULEVARD AGRAVADO: GEANE DE JESUS PAIXAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO SUNSET BOULEVARD contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas, em que contende com GEANE DE JESUS PAIXÃO (processo n. 0716593-36.2020.8.07.0020), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Relata ser ré na demanda, apresentando contestação e reconvenção, momento em que requereu o benefício em tela, por se tratar de associação sem fins lucrativos, constituída pela maioria dos promitentes compradores do empreendimento Residencial Sunset Boulevard, em Águas Claras/DF, com a finalidade única e exclusiva em conferir seguimento e concluir as obras do edifício. Sustenta ser equivocado o entendimento manifestado na decisão agravada quanto a aptidão financeira da associação, pois os valores que administra tem destinação já determinada, qual seja, a conclusão das obras do empreendimento, o qual já se encontra em fase final e acabamentos, podendo, qualquer subtração desses valores, acarretar prejuízos financeiros à agravante e aos seus associados. Ressalta que, apesar de os documentos dos autos demonstrarem a existência de saldo no valor de R$ 155.009,78 (cento e cinquenta e cinco mil nove reais e setenta e oito centavos), a quantia é destinada ao pagamento dos materiais de construção e taxas cartorárias, não possuindo outra destinação, conforme comprovam os seus atos constitutivos e as atas de assembleia juntados aos autos. Enfatiza que não mais recebe valores mensais a título de rateio de obra, pois, alcançada a fase final da construção, a agravante finalizou a cobrança, considerando que os ativos financeiros são suficientes para finalização do empreendimento. Defende, assim, que o direcionamento da verba para fins diversos acarretará prejuízo à associação, a qual será encerrada tão logo concluída a obra, pois constituída especificamente para esse fim. Invoca a Súmula 481 do STJ, que enuncia a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Discorre sobre a garantia constitucional de acesso ao judiciário, uma vez demonstrada sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC, colacionando julgados em favor de sua tese. Aponta a presença dos requisitos legais para a suspensão da eficácia da decisão agravada, conforme argumentos que declina, requerendo seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão, concedendo à agravante os beneplácitos da gratuidade da justiça. Preparo recolhido no ID 27194681 e 27194682. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a documentação colacionada aos autos não evidencia de forma satisfatória a alegada hipossuficiência da associação. A uma, porque recolhido o preparo nesta sede recursal, o que é ato incompatível com a pretensão aviada. E, a duas, porque a destinação de seus recursos não é exclusiva para aplicação na obra, sendo recolhida contribuição mensal dos associados para manutenção da agravante, conforme estatuto de ID 89273659. Embora seja incontroversa a necessidade de observância do cronograma financeiro para honrar o compromisso assumido com fornecedores para conclusão do empreendimento, infere-se, de outro lado, que eventual condenação em despesas processuais não comprometerá a saúde financeira da associação. Tenho, pois, que não se fazem presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de julho de 2021 15:04:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator